Tribunal: STF
Processo: HC 207338
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Raimundo Nonato Brasil, apontando como autoridade coatora o Senador da República Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19. 



    Segundo se infere dos autos, o paciente, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário da Comissão, foi convocado para ser ouvido na CPI em questão “com o objetivo inicial de apurar eventuais irregularidades do Governo Federal, por meio de ações ou omissões, no enfrentamento à pandemia, na crise sanitária em Manaus-AM e no repasse da União aos Estados e Municípios”. 



    Aduz a defesa do paciente que a justificativa adotada no requerimento de sua convocação permite concluir que ele será ouvido na condição de investigado. 



    Em reforço a esse argumento, destaca o impetrante que o paciente foi convocado a prestar depoimento, na qualidade de sócio da empresa VTCLOG Operadora Logística LTDA, investigada pela Comissão, sendo que



    “a CPI DA PANDEMIA já requereu, inclusive, as quebras de sigilos financeiro, fiscal, telefônico e telemáticos dos sócios da empresa VTCLOG, inclusive do ora paciente, o que reforça que a oitiva do dia 05 de outubro de 2021 ocorrerá na condição de investigado”.



    Nesse contexto, afirma a defesa que tem o direito constitucional ao silêncio e de não produzir prova contra si próprio.



    Assevera o impetrante, ainda, a garantia do “exercício do direito constitucional de não ser injustamente constrangido, ou cerceado em sua liberdade, bem como o direito de permanecer em silêncio em tudo quanto se pretender incriminá-lo, em decorrência do impedimento à auto incriminação, também oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito”.



    Postula, também, o direito de ser assistido por advogado durante a oitiva na CPI.



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem da habeas corpus para assegurar ao paciente:



    “i) assegurar ao paciente o direito ao silêncio; 



    ii) assegurar ao paciente o direito de não assinar Termo de Compromisso como testemunha; 



    iii) assegurar ao paciente o direito de não ser inquirido sobre questões que impliquem autoincriminação; 



    iv) assegurar ao paciente o direito de não se manifestar sobre assuntos acobertados pelo sigilo; 



    v) que o paciente não sofra nenhum tipo de medida restritiva de direito ou privativa de liberdade, como consequência do uso do privilégio contra a autoincriminação; e 



    vi) que se observe o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular do direito. 



    (...) que seja assegurado ao paciente o direito de assistência por advogado e de, com este(a), manter comunicação reservada durante o respectivo depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, com relação a convocação realizada pela CPI DA PANDEMIA para que o paciente preste depoimento no dia 05 de outubro de 2021, às 10:00h, na 62ª Reunião Semipresencial”.



    E, no mérito, requer a confirmação do pedido liminar.



    Em 4 de outubro último, acolhi parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalvei, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas.



    Considerando, ainda, a quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do paciente, ressaltei ainda que ele não poderia ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação aos fatos relacionados a esse evento.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prejuízo da impetração.



    É o relatório.



    Decido.



    Consulta ao sítio eletrônico do Senado, em 25/10/2021, revelou que o paciente foi ouvido na data designada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo sido respeitadas as garantias constitucionais pertinentes, previamente asseguradas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, em virtude de não mais subsistir o constrangimento ilegal contra o qual se dirigia este habeas corpus, fica evidenciada a perda de objeto, razão pela qual, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicada esta impetração, tornando sem efeito a liminar deferida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente